Tribunal: TJSP
Processo: 2243568-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243568-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MATHEUS
VICTOR GONÇALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.394
2
Habeas Corpus Criminal no 2243568-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Matheus Victor Gonçalves
Comarca: São Paulo
Voto no 27.394
Vistos.
Insurge-se a DEFENSORIA PÚBLICA contra a r.
decisão de fls. 52/55 (destes autos), proferida, nos autos do IP
1521281-35.2020.8.26.0228, pelo MMo Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Capital, que converteu em preventiva a prisão em
flagrante de MATHEUS VICTOR GONÇALVES, a quem se acusa do
crime de tráfico de drogas.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi negada em Plantão Judiciário.
O procedimento policial foi distribuído à 19a Vara
Criminal da Capital, que prestou suas informações.
Sobreveio
parecer
Ministerial
propondo
a
denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
Necessária a prisão, bem decretada pelo douto
Juízo de primeiro grau.
Com efeito, em poder do paciente, à luz do dia e
em plena via pública, policiais militares apreenderam apreciável
quantidade de dois tipos de drogas, a saber, oitenta e seis porções de
maconha e vinte e seis de cocaína.
Além disso, MATHEUS havia sido preso há
poucos dias em 14 de agosto pelo mesmo crime, encontrando-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243568-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.394
3
gozo de liberdade provisória.
Assim, embora muito jovem
dezoito anos de
idade e, em consequência, formalmente primário, o paciente se revela
pessoa fortemente envolvida nessa atividade delituosa, o que
recomenda a prisão para a preservação da paz pública.
Finalmente, não havendo notícia de que o
paciente se inclua no grupo de risco das pessoas mais suscetíveis à
ação do novo coronavírus, e sendo ele um jovem de apenas dezoito
anos de idade, mostra-se incabível a concessão da liberdade por esse
motivo.
Posto
isso,
ausente
qualquer
traço
de
constrangimento, meu voto conclui pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator